Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700739-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os procedimentos pleiteados no feito são: 1) procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, 2) fotocoagulação a laser, 3) exame de oct (tomografia de coerência óptica), e 4) exame de ultrassonografia do globo ocular ou de órbita. Intimado para esclarecer se todos os procedimentos foram realizados, ou se há alguma pendência, o agravante informou que a cirurgia de vitrectomia, não foi realizada, mas não se manifestou sobre os demais procedimentos. A fim de esclarecer melhor o quadro de atendimento, foi promovido contato no telefone informado na petição inicial, oportunidade em que a cunhada do agravante, que se identificou como Silvaniria, informou o óbito da parte autora em 20 de junho de 2024. Diante do exposto, intime-se a Defensoria Pública para dizer se persiste o interesse recursal, com fundamento no art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA